Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704618-56.2020.8.07.0007 DECISÃO A autora/apelante não comprovou a necessidade do benefício, apesar das oportunidades concedidas (id 55592687 e 56224955). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. À apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 02/04/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR